Tribunal: TJES
Processo: 5005554-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005554-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005554-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Condicionamento da progressão ao regime aberto ao uso de monitoração eletrônica. Legalidade. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por JORDAN RODRIGUES CELESTRINO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, ao conceder a progressão de regime do semiaberto para o aberto, condicionou o cumprimento da pena à utilização de monitoração eletrônica. A defesa sustenta que a medida seria desnecessária e desproporcional, considerando os pareceres favoráveis à progressão e a ausência de fundamentos jurídicos idôneos para a imposição da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legal e proporcional condicionar a progressão para o regime aberto ao uso de monitoração eletrônica, mesmo diante de pareceres favoráveis à progressão sem ressalvas; e
(ii) a decisão judicial que impõe essa condição atende ao dever de fundamentação exigido pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica está expressamente prevista como uma das formas de fiscalização do regime aberto, nos termos do art. 115 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
4. O agravante possui histórico de múltiplas condenações criminais e duas faltas graves, sendo uma delas por fuga do sistema prisional, o que justifica a imposição da medida como mecanismo de controle e acompanhamento da execução penal.

5. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF, tendo o juízo motivado a necessidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de tempo razoável para aferição da conduta extramuros do apenado.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a legalidade e a razoabilidade da imposição de monitoração eletrônica no regime aberto como forma de fiscalização, não havendo ilegalidade ou agravamento indevido da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

8. Tese: É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição ao cumprimento de pena no regime aberto, especialmente quando fundamentada na necessidade de fiscalização adequada em razão do histórico prisional e comportamental do apenado, não configurando medida desproporcional ou agravamento indevido da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005554-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto
por
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO,
contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que concedeu ao agravante a progressão do regime semiaberto para o aberto, condicionando o cumprimento à monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a condicionante revela-se desnecessária e desproporcional, na medida em que há nos autos pareceres favoráveis à progressão do regime, sem quaisquer ressalvas.

Ademais, afirma que a decisão do magistrado
a quo
carece de fundamentação, por supostamente não indicar motivação jurídica idônea para amparar a fixação do monitoramento.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja excluída a monitoração eletrônica, como condicionante ao cumprimento de pena no regime aberto.

Pois bem.

A Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal, incluiu, expressamente, a fiscalização por monitoramento eletrônico, como condição especial para o deferimento do regime aberto, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias previstas nos incisos do art. 115 desta lei.

Ao analisar este caderno processual, verifico que o magistrado estabeleceu o monitoramento eletrônico com fulcro 115,
caput
, da Lei de Execução Penal, sob o entendimento de que a condição especial se fez necessária diante das peculiaridades da guia de execução, especialmente em razão das múltiplas condenações criminais do agravante e das faltas graves homologadas.

Após, em sede de juízo de retratação negativo, o magistrado reiterou seu posicionamento acerca da necessidade de manutenção da medida, vejamos:

“[...]Conforme se verifica nos autos, o sentenciado ostenta múltiplas condenações pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, CP), furto qualificado (art. 155, §4º, CP) em diversas ocasiões, além de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). Ademais, registra duas faltas graves, sendo uma em 09/08/2017, por posse de aparelho celular na cela, e outra em 29/09/2021, referente à fuga ocorrida em 21/02/2020, com recaptura somente em 31/08/2021.

Embora essas faltas tenham ocorrido há mais de um ano, sua natureza grave evidencia a ausência de comportamento que demonstre a efetiva reintegração social e o cumprimento regular das obrigações impostas pela execução penal.

Diante desse histórico de reiteração delitiva e cometimento de faltas graves, a imposição da monitoração eletrônica revela-se necessária para um controle adequado da execução da pena no regime aberto, em consonância com o artigo 115 da LEP. Tal medida se justifica como mecanismo de fiscalização da reinserção social do apenado e garantia do cumprimento das condições impostas.

Cumpre salientar, que após a última homologação da falta grave ocorrida em 22/10/2021, o apenado somente obteve nova oportunidade de trabalho externo em agosto de 2024, e logo após obteve progressão para o regime aberto (27/09/2024). Embora o apenado estivesse trabalhando externamente, tal benefício foi concedido de forma recente, não havendo assim tempo hábil suficiente para se aferir, com segurança, a manutenção de sua conduta fora do ambiente prisional, especialmente considerando que esta é a primeira oportunidade concedida após a homologação da falta grave cometida.

Outrossim, registra-se que o apenado teve apenas uma saída temporária concedida antes da progressão ao regime aberto, sem tempo suficiente para uma avaliação mais abrangente de sua adaptação fora do ambiente prisional. Nota-se que os argumentos utilizados pela Defesa, no sentido de que a decisão que indeferiu o pedido não é razoável, baseiam-se na alegada desnecessidade da monitoração eletrônica, diante do atual comportamento do apenado. No entanto, entende este juízo que conceder ao apenado o benefício solicitado e colocá-lo em liberdade sem qualquer supervisão é imprudente e precipitado.[...]”

Diante disso, entendo que, a despeito das alegações da defesa, não carece de reforma a decisão do magistrado
a quo
, pois proferida com atenção ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, verifico que o agravante realmente possui múltiplas condenações pelos crimes tipificados nos artigos 180, caput;

art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II; art. 155, §4º, todos do Código Penal; e art. 16 da Lei 10.826/03; além de registrar duas faltas graves quando do cumprimento do regime de pena no sistema prisional.

Ainda, destaco que a determinação de monitoração eletrônica, no caso de apenados do regime aberto, se trata de mera forma de fiscalização do cumprimento da pena, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade da medida, com fundamento em pareceres favoráveis à progressão de regime do agravante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a determinação do monitoramento eletrônico, ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto, não implica constrangimento ilegal. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no regime adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56 [...] A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado,
o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização.
[...] (AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.). [...] (AgRg no HC n. 946.213/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 2- A própria LEP aponta a monitoração eletrônica como forma de fiscalização: Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] IV - determinar a prisão domiciliar. 3- No caso, o apenado foi progredido ao regime aberto, mas mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico devido à falta de vagas em estabelecimento penal próprio de regime aberto. Assim, não há que falar em situação mais gravosa do executado, uma vez que ele poderia estar cumprindo a pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado (art. 33, § 1º, "c", do CP), ou seja, em situação ainda mais monitorada. Afinal, estando o executado preso, ainda que regime aberto, é de seu dever adaptar-se às regras de fiscalização impostas pelo juiz. 4- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 952.744/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Assim, a determinação de monitoramento eletrônico, como condição para a progressão de regime, não constitui situação mais gravosa ao agravante, configurando-se em mera forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento da medida, para salvaguarda da ordem pública.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.